Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-36.2021.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000606-36.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO PEREIRA BORGES (RECORRIDO), VANDERLEY DIAS MIRANDA - CPF: 496.105.031-87 (RECORRIDO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURO PEREIRA BORGES - CPF: 912.591.851-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
HOMOLOGAÇÃO DE

ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
-
ANPP)
,
COM ALTERAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ALEGA
DA
ILEGALIDADE
E ARBITRARIEDADE. INCONSITÊNCIA. ATO DO MAGISTRADO
FOI PRATICADO COM BASE
NO ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
DECISÃO MANTIDA
.

RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos
do
art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, o tema atinente à destinação da prestação pecuniária proveniente do acordo de não persecução penal é de incumbência do juízo
que homol
oga o acordo de não persecução penal
, motivo pelo qual
não existe ilegalidade ou arbitrariedade no simples ato
de o
magistrado apenas alterar
o destinatário da prestação pecuniária
, mantendo
, portanto,
o restante do acordo intacto.

R
ecurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Alto Araguaia
/
MT
,

que
no
s autos

da
Ação Penal n.
1000606-36.2021.8.11.
0020 modificou
os termos do
a
cordo de
n
ão
p
ersecução
p
enal
-ANPP

firmado entre o
recorrente
e

Vanderley Dias Miranda
e
Mauro Pereira Borges

acusado
s
da prática do crime de
porte de arma de fogo de uso permitido
(art
. 14 da Lei n. 10.826/2003
.)

O recorrente,
nas
razões recursais
que se encontram no
ID
170034683
,
alega que
o magistrado
alterou ilegalmente a proposta do
Ministério Público
, pois
,

indicou entidade pública diversa da inicialmente sugerida
,
pelo
Pa
rquet
,
para ser destina
tária do valor acordado
, quando lhe competia apenas ato de natureza declaratória,
razão pela qual
pugna
pelo
reconheci
mento

d
a interferência indevida e ilegal do
juízo de primeiro grau a
o altera
r
a proposta de ANPP
.

Além disso,
“
requer que o presente recurso não considere prejudicado o seu objeto em caso de cumprimento da proposta pelos réus, vez que está se questionando não só a alteração da proposta de ANPP do caso em tela, mas também a postura indevida e ilegal do Magistrado, motivo pelo qual requer apreciação das razões ministeriais na íntegra.”

N
as contrarrazões
vistas

no ID
170034685
,
o
s
recorrido
s

postula
m
a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de
que
“não houve alteração alguma da proposta de ANPP oferecida pelo Ministério Público. Pelo contrário, a atuação do Magistrado, ao indicar entidade pública diversa da inicialmente sugerida, não configura interferência arbitrária, mas sim o cumprimento do que dispõe a normativa processual (art. 28-A, IV, do CPP).”

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
170034686
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se está
no ID
172213174
,
opin
a
pelo provimento do

presente
recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, n
o presente recurso em sentido estrito,
o Ministério Público
insurge-se
em razão
da destinação diversa dada à fiança, pelo magistrado, em relação àquela prevista no acordo de não persecução penal, ao argumento de que não caberia ao Judiciário interferir na avença formalizada entre o
P
arquet
e o
s

recorridos.

Consoante
a redação atual do
art. 581, inciso XXV, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, tal recurso é cabível da decisão
“
que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal”
.

E
, considerando que a decisão homolog
ou
a transação, mas não totalmente, diante da alteração de destinação financeira, é passível de análise na via do recurso em sentido estrito.

Com efeito, ultrapassado
o juízo inicial,
verifica
-se
que o recurso ministerial, a despeito dos fundamentos
adotados
e do parecer da P
rocuradoria
-
G
eral de
J
ustiça
, não comporta provimento.

É certo que

o acordo
de não persecução penal
não permite interferência do
J
udiciário, pois
,
é faculdade atribuída pela lei ao órgão ministerial,
diante de sua condição de
dominus

li
tis

e parte acusatória na demanda criminal, privilegiando-se a vontade das partes, numa moldura inspirada nos moldes americanos e cuja efetividade tem sobressaído, sobretudo
atualmente
,
em alinhamento entre a indisponibilidade da ação penal, de um lado, e as virtudes do
plea

bargaining
de outro.

A
liás, a
respeito da temáti
ca, a norma de regência preconiza que:

[...]
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente
:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

I -
reparar
o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

II -
renunciar
voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do
art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

IV -

pagar
prestação pecuniária
, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),

a entidade pública ou de interesse social,
a ser indicada pelo juízo da execução
,
que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito
; ou
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

V -
cumprir
, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere ocaputdeste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º O disposto nocaput
deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

I -
se
for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

II -
se
o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

IV -
nos
crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)
[...]
Destacamos

Desse modo
,
fica evidente que
a
s atribuições do
J
udiciário, ao analisar a homologação do acordo de não persecução penal, se limitam à verificação da voluntariedade da assunção das obrigações pelo investigado e legalidade dos termos, a teor do art. 28-A, §4º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal;
e, entendendo inadequadas ou abusivas as previsões do acordo, devolverá este ao
Ministério Público
para reformulação, nos termos do art. 28-A, §5º, do
referido diploma legal.

Isso deixa claro que o magistrado não pode substancialmente intervir no acordo
de não persecução penal
, apenas podendo homologá-lo ou recusá-lo, num controle de legalidade
strictu
sensu
, que pode redundar na homologação – na forma do §6º, que instaura o cumprimento – ou na recusa de homologação, que pode resultar em denúncia ou outra atuação do Ministério Público, a teor dos §
§

7º e 8º do
citado
art. 28-A do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Entretanto,
a lei destaca uma única possibilidade de atuação judicial no acordo de não persecução
penal
além do mero controle de legalidade
, que é justamente
a indicação da destinação de valores financeiros disposta no art. 28-A
, caput, inciso IV:

“
pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a
ser indicada pelo juízo da execução
, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito”
.

Destacamos

A prestação pecuniária que alude a norma se assemelha ao perdimento da fiança, que é um valor financeiro já destacado de antemão pelo flagrado, que pode depois ser endereçado a uma entidade pública ou de interesse social. O juízo da
s
execuç
ões penais
d
o acordo
, no caso, é o próprio juízo
no qual
tramita o acordo de não persecução.
Isso porque n
ão faria sentido ser
o próprio
juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, pois a atuação des
t
e pressupõe o trânsito em julgado
da sentença prolatada na
ação penal e o ANPP visa justamente evitar a ação penal.

N
a

espécie
, o
j
uízo simplesmente alterou a destinação do
Conselho Comunitário de Segurança Pública de Alto Araguaia/MT
-
CONSEG
[CNPJ n. 15.100.103/0001-09
]

para o
Conselho da Comunidade da
C
omarca
de Alto Aragua
ia
[
CNPJ
n.
10.838.699/0001-17
]
, isto é, indicou outra entidade, o que poderia fazer,
nos termos da
norma sobredita, na única viabilidade de participação que a lei expressamente lhe conferiu.

Portanto, n
ão se trata de intervenção indevida no acordo
de não persecução penal
, que permanece íntegro.
A propósito, a
o
s

recorridos
, não há absolutamente nenhuma alteração nas condições,
uma vez que deverão
cumprir normalmente o que foi acordado
. A
os

dois
, aliás, é indiferente a destinação da fiança, cabendo ao
j
uízo a destinação, sem interferir em nenhuma outra disposição material do acordo, como de fato ocorreu.

Nessa perspectiva, no Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
E
xtraordinário

n.
1.379.460/SC,
relatado pela

Min
istra

Cármen
Lúcia, o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
acabou
não conhecendo o recurso
, mas
destacou
a
decisão
da Corte de Santa Catarina que entendeu
ser atribuição justamente do magistrado a destinação das verbas
, sem poder se imiscuir nas demais acepções do acordo,
conforme pode ser visto a seguir:

“VOTO

Para uma melhor elucidação da matéria, importante trazer à baila a deliberação a quo que é objeto da presente correição parcial (Evento 70, TERMOAUD1):

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de não persecução penal, nos termos propostos, o que faço com fundamento no artigo 28-A, § 4º, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 1.1. Ressalvo, contudo, que a pretensão do Ministério Público de destinar o pagamento da prestação pecuniária ao Instituto Geral de Perícias, através do Termo de Cooperação Técnica nº. 54/2020/MP, celebrado entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, se mostra ilegal, já que contraria o disposto no artigo 28-A, inciso IV, do CPP, que estabelece expressamente que cabe ao juiz estabelecer a destinação da prestação pecuniária a ser paga como condição do acordo de não persecução penal. Destaco, neste sentido, que em decisão proferida recentemente na ADPF 569/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as receitas oriundas de acordos de natureza penal, enquanto receitas públicas, só podem ser destinadas a partir de previsão legal específica, e por autoridade legalmente estabelecida para tanto. Deste modo, na hipótese vertente, a pretensão do Ministério Público de definir a destinação da prestação pecuniária objeto de acordo de não persecução penal, à míngua de previsão legal para tanto, caracterizaria manifesto desrespeito aos preceitos fundamentais da separação de poderes, às garantias institucionais do Ministério Público, e às normais constitucionais e legais, dentre as quais o dispositivo legal supracitado. Assim, com fundamento no artigo 28-A, inciso IV, do CPP, estabeleço que o pagamento da prestação pecuniária acordada, no valor de quatro (4) salários-mínimos (R$ 4.400,00) - o qual descontando-se o valor recolhido à título de fiança (R$ 3.326,66,
evs
. 19 e 20), e o já recolhido em conformidade com o referido convênio (R$ 1.100,00, ev. 68), resulta no valor de R$ 73,34 - deverá ser feito, em parcela única, com vencimento em 10-5-2021, por cada um dos indiciados, nos termos da Portaria nº 01/2018 desta Vara Criminal, e os pagamentos comprovados mensalmente nos autos. 1.2. Expeça-se alvará para levantamento da fiança e acréscimos legais, depositando-se na conta da Portaria mencionada. 1.3. Retornem os autos ao Ministério Público, para os fins do artigo 28-A, § 6º, do Código de Processo Penal.

Assentada referida premissa, verifica-se que o desprovimento do recurso é
medida
de rigor e
dispensa fundamentação extensa
.

Isso porque, nos termos firmados pelo art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, o tema atinente à destinação da prestação pecuniária proveniente do acordo de não persecução penal é de incumbência do juízo da execução criminal
, in
verbis
:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) [...].

IV -
pagar
prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito.

Ademais, na hipótese,
vislumbra-se não haver modificação na substância do que restou pactuado, existindo tão-somente pequeno ajuste na fixação da instituição beneficiária dos valores, em estrita observância do preconizado pelo citado dispositivo
.

A propósito, já decidiu esta Segunda Câmara Criminal a respeito da matéria:

CORREIÇÃO PARCIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), COM READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA ADOTADA COM BASE NO ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO PROPONENTE
. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO TUMULTUÁRIO. CORREIÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (Correição Parcial n. 5024247- 82.2021.8.24.0000, Rel. Des. Norival Acácio
Engel
, j. em 15-6- 2021).

À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o pedido” (fls. 1-3, e-doc. 32)
.
Destacamos

Tal entendimento vai no mesmo sentido daquele alvitrado pela Defensoria Pública nas contrarrazões, na medida em que há permissivo expresso na lei para tal escolha de destinação financeira pelo magistrado, aqui se equiparando a prestação pecuniária e o perdimento da fiança, dada a similitude e os efeitos idênticos.

Desse modo, considerando não ter havido intervenção indevida do Judiciário, não se vislumbra ilegalidade na decisão recorrida, a importar na improcedência da pretensão recursal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
mantendo inalterado o
decisum

do juízo do primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023